Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702950-16.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: STEPHANE BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra a r. sentença de ID 25013571, proferida na ação de busca e apreensão, movida em desfavor de Stephane Batista dos Santos, em que o d. Juízo a quo indeferiu a petição inicial, por não reunir os requisitos necessários para sua admissibilidade, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais. Sobreveio acórdão dando provimento ao apelo, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento (ID 26355134). Ao ID 26436562, o apelante formula pedido de desistência da ação, termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, bem como a liberação de eventual restrição RENAJUD do veículo em questão. É o breve relato. DECIDO. Nada a prover quanto ao pleito de desistência da ação, bem como a liberação de eventual restrição RENAJUD do veículo, visto que se encontra encerrada a prestação jurisdicional em sede recursal. Sendo assim, o presente requerimento deverá ser deduzido perante o juízo de primeiro grau. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora